Tribunal: CARF
Processo: 10166.722614/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722614/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.910 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
NOEMIA HEMI HOSAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 7.357,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722614/2014-11
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722614/2014-11

A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida
com Dependentes, detalhadas na Notificação, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Embora tenha sido intimada a fazê-lo, a contribuinte não apresentou qualquer
comprovante no sentido de demonstrar a dependência declarada. Assim, tanto os
dependentes, quanto as despesas médicas destes devem ser glosadas. Embora tenha
sido intimada a fazê-lo, a contribuinte não apresentou qualquer comprovante no
sentido de demonstrar a dependência declarada. Assim, tanto os dependentes, quanto
as despesas médicas destes devem ser glosadas.
A impugnação foi apresentada às fls. 03/05, e nos seguintes termos:
Esta declarante encontrava-se em malha fina com pendências com relação às despesas
médicas lançadas na declaração do imposto de renda do ano de 2012, ano-base 2011, e
aguardava a intimação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB para
apresentação dos comprovantes e regularização da situação. Em decorrência de a
intimação ter ocorrido no mês de fevereiro de 2014, a declarante compareceu, em
26.02.2014, à unidade competente com os documentos comprobatórios das despesas
médicas sem observar que havia também a necessidade de comprovar a dependência
referente aos pais da declarante, Sr. Masamiti Hosaka, CPF 069.591.999-72, e Sra.
Fusako Ochikubo Hosaka, CPF 766.298.991-72, o que vem por meio desta impugnação
sanar tal pendência.
De acordo com a legislação tributária, os pais podem ser considerados dependentes no
imposto de renda, desde que aufiram rendimentos tributáveis ou não até o limite
estabelecido para cada ano, e, em 2011, o limite anual foi de R$ 18.596,94 (dezoito mil,
quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).
Os pais da contribuinte, cujos documentos, que comprovam a filiação, seguem em
anexo, são aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e percebem
um salário mínimo mensal cada um, e, conforme o extrato para imposto de renda
fornecido pelo INSS, cópia em anexo, os valores recebidos em 2011 foram:
Masamiti Hosaka - CPF 069.591.999-72 - data nascimento 29/04/1938 - parcela isenta
dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou
mais) no valor de R$7.040,00 anual, e;
Fusako Ochikubo Hosaka - CPF 766.298.991-72 - data nascimento 18/02/1940 - parcela
isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos
ou mais) no valor de R$ 7.075,00 anual.
Tais valores demonstram que o que foi recebido pelos pais da declarante está dentro do
limite máximo estabelecido para o ano de 2011, que foi no valor de R$ 18.596,94, e se
enquadram como dependentes pela legislação tributária, e, assim, comprova-se a
dependência dos pais da impugnante, a qual solicita que seja cancelada a glosa no valor
de R$ 18.795,26 referente às despesas médicas e plano de saúde, bem como a glosa no
valor de R$ 3.779,28 referente à dedução dos dependentes, e, com isso, restabelecendo a
declaração do IRPF 2012/2011 original, e a restituição do imposto devido.
À vista de exposto, anexados os documentos comprobatórios que enquadram legalmente
os pais da contribuinte como dependentes no Imposto de Renda Pessoa Física, requer
que seja acolhida a presente impugnação com o restabelecimento da declaração de IRPF
2012, ano-base 2011 original, e a restituição do restante do imposto devido à
impugnante.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722614/2014-11

Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 18.795,26.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 31), apontado pela autoridade lançadora:
Embora tenha sido intimada a fazê-lo, a contribuinte não apresentou qualquer
comprovante no sentido de demonstrar a dependência declarada. Assim, tanto os
dependentes, quanto a despesas médicas destes devem ser glosadas.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 44/45), foi a seguinte:
Agora, quanto às despesas médicas, não se verifica, nos autos ou em outro
processo administrativo, os comprovantes das despesas, no caso, com a PRO-SAÚDE
(CNPJ 03.843.063/0001-66), no valor de R$ 6.202,96, em benefício do dependente
Masamiti Hosaka; e com a PRO-SAÚDE (CNPJ 03.843.063/0001-66), no valor de R$
6.682,30, em benefício da dependente Fusako Ochikubo Hosaka, e com a
ODONTOTAL (CNPJ 05.525.628/0001-24), no valor de R$ 5.910,00, em benefício
do dependente Masamiti Hosaka.
Logo, não sendo possível confirmar as despesas, elas devem ser mantidas como
glosadas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722614/2014-11

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação da dependência dos pais da declarante .
Como visto, tal óbice foi superado pela recorrente na decisão anterior
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.910 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722614/2014-11

Já a decisão de piso registrou que manteve a glosa sobre as despesas médicas em
função da sua falta de comprovação.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos comprovante de despesas
médicas (e-fls. 66), emitido por Pró-Saúde; e nota fiscal (e-fls. 67), emitida pela Odontotal.
Com a apresentação destes documentos, entendo que a recorrente logra êxito em
comprovar a regularidade destes dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Original